Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. conhecimento parcial. ação reivindicatória. TUTELA incidental DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
I – Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência incidental em ação reivindicatória de veículo, imediata apreensão e restituição do bem. Enquanto as agravadas-autoras alegam serem adquirentes de boa-fé, a agravante-ré afirma ter sido vítima de estelionato e contesta a validade da transação.
II – A questão do alegado envolvimento do corréu com as agravadas-autoras, ao realizarem a venda do veículo objeto da ação reivindicatória, não foi abordada na Instância de Primeiro Grau e, por consequência, não abordada na r. decisão agravada, o que impede o exame da matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Pelo mesmo motivo, é vedado ao Tribunal analisar documento apresentado pela agravante-ré que não foi submetido ao Juízo de Primeiro Grau. Recurso parcialmente conhecido.
III – A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, requisitos demonstrados pela agravante-ré.
IV – Apesar de as agravadas-ré apresentarem indícios de boa-fé na aquisição do veículo, a verossimilhança de suas alegações é fragilizada pela não comprovação do pagamento do valor da transação, além de peculiaridades na apresentação do DUT pelo vendedor originário. Por outro lado, há probabilidade do direito invocado pela agravante-ré, tendo em vista que o inquérito policial sugere que ela possa ter sido vítima de estelionato, uma vez que o vendedor teria se apropriado do veículo e vendido como se fosse o proprietário, sem repassar o valor da venda, somando aos indícios de fraude na documentação de transferência.
V – A agravante-ré está na posse do veículo desde abril de 2022, como depositária fiel, e a ação reivindicatória foi ajuizada apenas em março de 2023, o que afasta a urgência alegada pelas agravadas-autoras. A função de depositária fiel da agravante-ré, conforme o art. 629 do CC, impõe a responsabilidade pela guarda e manutenção do bem, eliminando o risco de alienação ou deterioração que justificaria a urgência da tutela pleiteada.
VI – Agravo de instrumento provido.